Tribunal: TJSP
Processo: 1001612-18.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia fixa.

Ação declaratória de rescisão contratual c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Pedido de portabilidade recusado, com cancelamento unilateral do contrato por parte da operadora. Cobrança de fatura após o cancelamento. Falha na prestação de serviços. Sentença de parcial procedência. controvérsia recursal que reside na pretensão

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia fixa.

Ação declaratória de rescisão contratual c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Pedido de portabilidade recusado, com cancelamento unilateral do contrato por parte da operadora. Cobrança de fatura após o cancelamento. Falha na prestação de serviços. Sentença de parcial procedência. controvérsia recursal que reside na pretensão indenizatória. Dano moral configurado. Reforma parcial.
A autora solicitou a portabilidade do número de telefonia fixa em outubro de 2018, cuja alegada impossibilidade por parte da ré acarretou o cancelamento dos serviços, por sua iniciativa, com isenção de multa de fidelização e concessão de crédito para não gerar valores a pagar. Todavia, em que pese as diversas reclamações, inclusive para a Agência Reguladora competente e PROCON, e passados mais de dois anos, a linha se mantinha ativa, com registro de pendência financeira e, não bastasse, a cobrança de débito referente ao mês do cancelamento, dois anos depois. Não há mesmo dúvida de que os transtornos que a ré causou à autora transpassam a linha tênue existente entre o mero aborrecimento e o dano moral, mais se aproximando deste e, consequentemente, afastando-se daquele. O montante da reparação fixa arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz das circunstâncias em exame.

Apelação provida.